Tribunal: TJDFT
Processo: 0706462-30.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0706462-30.2023.8.07.0009 AGRAVANTE: BANCO C6 S.A. AGRAVADO: VALDEIR BENISIO COELHO DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO C6 S/A contra decisão desta Presidência (ID 54599969) que negou seguimento ao recurso especial, tendo em vista o decidido no REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132) pelo Superior Tribunal de Justiça. Alega que não há que se falar em incidência do verbete sumular 83 do STJ, porquanto, nas razões do apelo constitucional, colacionou diversos julgados da própria Corte Superior com a finalidade de demonstrar divergência jurisprudencial no sentido de que, para a comprovação da mora do devedor, basta o envio da notificação ao endereço fornecido no contrato. Pugna pela reforma da decisão agravada e pelo provimento do recurso especial. Sem contrarrazões. É o relatório. II – O recurso não merece ser conhecido, pois manifestamente inadmissível. De início, válido destacar que a decisão recorrida se limitou a aplicar o rito dos repetitivos tendo em vista a harmonia entre o acórdão prolatado pela turma cível e a orientação firmada pelo STJ no mencionado paradigma do Tema 1.132, o que afasta, tal como sustentado pelo agravante, qualquer menção ou amparo no enunciado 83 da Súmula da Corte Superior com a finalidade de barrar o apelo constitucional. No caso concreto, o tema que ensejou a aplicação da sistemática dos repetitivos diz respeito à “definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário” (REsp 1.951.888/RS - Tema 1.132). A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/10/2023) (g.n.). O acórdão impugnado consignou que (ID 51120579): “Na decisão de ID 49156936, mais uma vez, o Juízo de origem concedeu derradeiro prazo de 10 (dez) dias para que o apelante comprovasse a mora do réu, haja vista a divergência apontada, uma vez que todas as correspondências foram encaminhadas à endereços diferentes do contrato.” Constata-se, pois, que o fundamento adotado pelo decisum recorrido não foi objeto de impugnação específica no agravo interno, cujas razões não têm o condão de viabilizar o conhecimento do apelo, muito menos de alterar o desfecho do decidido. A título de reforço, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que “A dissociação entre as razões do agravo regimental e os termos da decisão agravada implica na deficiência de argumentação que impede o conhecimento do agravo interno, por aplicação analógica das Súmulas 182/STJ e 284/STF” (AgRg no AREsp n. 2.375.028/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 21/8/2023). III – Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019